Tribunal: TJDFT
Processo: 0704548-76.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: Juizados Especiais Cíveis. Embargos de Declaração. Omissão inexistente. fixação de honorários advocatícios. Indevida. art. 55 da Lei 9.099/95. Embargos conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelos autores em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao seu Recurso Inominado. Em suas razões recursais defendem a ocorrência de omissão em razão da ausência de condenação do recorrido/embargado no pagamento de custas e honorários advocatícios.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão é referente à existência de omissão no Acórdão embargado quanto à condenação do recorrido no pagamento de custas e honorários advocatícios por ocasião do provimento do recurso dos autores.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração justificam-se para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico, para comportar a oposição de referido recurso. Na espécie, não há a omissão sustentada.
5. Com efeito, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 somente haverá condenação do recorrente vencido no pagamento de custas e honorários. Considerando o provimento do recurso dos autores, não há que se falar em recorrente vencido, o que afasta a fixação de responsabilização em relação àquelas verbas.

IV. Dispositivo
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.